Tribunal: TJPA
Processo: 0006060-85.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 15128 - Intolerância e/ou Injúria Racial
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006060-85.2020.8.14.0401

APELANTE: TELMA LUCIA MARTINS LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei n.º 7.716/1989, consistente na prática de discriminação por orientação sexual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a condenação deve ser afastada por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) verificar a legalidade da majoração da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está fundamentada na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhas presenciais, as quais relataram xingamentos de cunho discriminatório a respeito da orientação sexual dirigidos diretamente à ofendida pela ré.

4. A conduta da apelante consistiu em reiteradas agressões verbais com conteúdo homofóbico, em público e com o intuito de excluir a vítima do seu local de trabalho, situação que preenche integralmente o tipo penal previsto no art. 20 da Lei 7.716/89, à luz da interpretação do STF que reconhece a orientação sexual como vetor de discriminação.

5. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa na sentença, uma vez que restou demonstrada a reiteração e o dolo acentuado na intenção de humilhar e marginalizar a vítima, circunstâncias que ultrapassam a gravidade abstrata do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por testemunhos presenciais idôneos, possui força probatória suficiente para sustentar a condenação por discriminação por orientação sexual. 2. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando demonstrada a reiteração e a especial gravidade da conduta discriminatória praticada contra pessoa em razão de sua orientação sexual.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, I; Lei nº 7.716/1989, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AP 0733757-94.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 29/04/2025; STF, ADO 26, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 13.06.2019; STF, MI 4733, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13.06.2019; TJMG, Ap 5022516-77.2022.8.13.0079, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, j. 16/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Telma Lucia Martins Leal apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei n.º 7.716/1989 (ID 16958286).

A recorrente pugna pela absolvição invocando o princípio do
in dubio pro reo
e sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Além disso, requer a reforma da pena basilar apontando ausência de fundamento idôneo para negativação da vetorial da culpabilidade (ID 16958306).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16958309), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 24889969).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenada pelo crime tipificado no art. 20 da Lei 7.716/1989, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, de modo que inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória.

A esse respeito, a
materialidade
e a
autoria delitiva
do crime exsurgem principalmente da palavra da vítima, Patrícia da Conceição Gama, que, ratificando suas declarações em sede policial (ID 16958170), relatou em juízo, de forma segura e detalhada o seguinte, conforme consignado na sentença:

“
Dando início à instrução processual, a vítima, Patrícia da Conceição Gama, confirmou os fatos narrados na denúncia, consistente no fato de que no dia 15/09/2019, por volta das 10h, após chegar ao seu local de trabalho [feira de São Benedito] foi ofendida pela acusada de forma discriminatória, com as seguintes ofensas: “[sic] ei, sapatão, vai embora daqui! Sua chupa buceta, aqui não é teu lugar, vai te embora dessa feira que tu dá mau exemplo aqui”. A vítima destacou, ainda, que a Acusada propôs um “abaixo assinado” para ela deixar a feira em razão da sua orientação sexual. Disse que após o fato ficou alguns dias sem frequentar o seu local de trabalho por se sentir constrangida com o ocorrido. A vítima ressaltou que já havia sido ofendida outras vezes de forma semelhante pela acusada. Por fim, disse que as ofensas resultaram em vias de fato entre ambas e o marido da acusada”. (ID 16958286 - Pág. 3
)

A narrativa da vítima foi corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo, sobretudo a partir dos depoimentos de Shirley Liliam da Conceição Gama, que confirmou que presenciou as ofensas proferidas pela acusada contra sua irmã Patrícia na feira de São Benedito, inclusive em mais de uma ocasião (15/09 e 10/12/2019). Relatou que ouviu diretamente as expressões injuriosas e que não compreende as razões das desavenças iniciadas pela acusada. Mencionou que, após os episódios, a vítima e sua irmã mudaram a barraca para outro ponto, a fim de evitar novos conflitos. Acrescentou que havia comentários da acusada sobre a delimitação do espaço das barracas e que esta falava insistentemente em retirar Patrícia da feira. Por fim, narrou que, em determinado episódio, houve agressões físicas, com vias de fato entre vítima e acusada, ocasião em que familiares da ré também se envolveram, afirmando que o atual esposo da acusada chegou a enforcar a vítima que ficou arranhada no rosto também e lesionada no rosto e braço.” (ID 16958214 / 16958265 / 16958266 – mídia)

Outrossim, em sede policial, a testemunha Mateus Soares Gonçalves, amigo da vítima, também confirmou ter presenciado a acusada ofender a vítima, em voz alta, diante de frequentadores da feira, conforme transcrito abaixo:

“
Que, o declarante é amigo de PATRICIA DA CONCEIÇÃO GAMA há aproximadamente dois anos; Que, o declarante no dia 15/09/20109 por volta das 10h tinha ido falar com PATRICIA no seu local de trabalho, uma vez que o mesmo mora na rua "de trás" da feira onde fica a "banca" dela e ao chegar na feira, já viu PATRICIA nervosa e TELMA chamando-a de "SAPATÃO, LESBICA, CHUPA BIFE", aos gritos para todo mundo ouvir, sem motivo aparente; Que, o declarante alega que tentou acalmar PATRICIA porque ela estava muito abalada emocionalmente e ela explicou que não tinha nenhum motivo para TELMA agir daquela forma "xingando-a" e que ela deve fazer isso porque não gosta do fato dela ser homoafetiva, já que TELMA havia falado para PATRICIA que iria fazer um baixo assinado para retirar ela do local, ressaltando que nunca deu motivo para isso, uma vez que nunca tinha brigado ou discutido com TELMA, acontecendo toda a confusão sem motivo nenhum o que fez reforçar que a motivação de TELMA foi pelo fato de PATRICIA ser homoafetiva; Que, o declarante diz que PATRICIA é uma pessoa tranquila e não se envolve em brigas e que após ela fechou a sua banca e foi embora, sem revidar as agressões verbais de TELMA”. (ID 16958172 - Pág. 1
)

Por sua vez, a acusada Telma Lucia Martins Leal não confirmou a sua versão dos fatos em juízo, pois foi declarada revel, entretanto, na fase policial narrou o que segue:

“
Que, a interrogada alega que trabalha e mora na feira de São Benedito há 43 anos; Que, a interrogada por morar na feira, diz que sempre participa de tudo no local e afirma que todos são amigos e unidos, salvo SHIRLEY e PATRICIA, que não são "entrosadas" com os feirantes; Que, já tinha alguns dias que a interrogada percebia que SHIRLEY ultrapassava a demarcação da sua barraca, invadindo o espaço dos outros, sendo que o dono do espaço nunca está no local e sempre aluga para a interrogada e para outra feirante, chamada ESTER, a qual não reclama de nada, porém, por achar errado tal atitude, começou a "tomar" as dores de ESTER, chegando a estourar uma confusão no dia 10/12/2019 por volta das 10:00h porque PATRICIA chegou no local empurrando a tela que separa a barraca do lado, onde ela disse os seguintes textuais quando ESTÉR empurrou de volta sua tela: "SUA VELHA FEDORENTA", ocasião em que a interrogada ouviu e se meteu, falando para PATRICIA que ela só fazia isso porque ESTER não tinha ninguém por ela, momento em que começou uma briga generalizada, mas, ressalta que não lembra de ter chamado PATRICIA de "SAPATAO", porém, alega que se falou, foi na hora da raiva, porque estava de sangue quente; Que, perguntado a interrogada se ela disse os seguintes textuais: EI SAPATÃO, VAI EMBORA DAQUI SUA CHUPA BUCETA, AQUI NÃO E TEU LUGAR, VAI TIMBORA DESSA FEIRA QUE TU DA MAL EXEMPLO AQUI SUA FUDIDA", alega que não está lembrada; Que, perguntado e interrogada se disse os textuais para PATRICIA: "SAPATÃO, LÉSBICA, CHUPA BIFE, EU VOU TE TIRAR DAQUI, VOU FAZER UM BAIXO ASSINADO PRA TE TIRAR DAQUI", alega que não tem abaixo assinado nenhum, mas, afirma que chamou o fiscal da feira e pediu para que ele chamasse a atenção de SHIRLEY e PATRICIA, para que ambas respeitassem o espaço dos outros; Que, a interrogada afirma que depois que o fiscal conversou com SHIRLEY e PATRICIA, elas pararam de invadir o espaço de ESTÉR; Que, a interrogada alega que a confusão foi apenas por causa do espaço da barraca, afirmando que não tem restrição nenhuma por PATRICIA ser homoafetiva, porém, fica incomodada com as trocas de caricias de PATRICIA com sua namorada na frente de crianças e idosos que frequentam o local; Que, a Interrogada alega que se arrepende de ter ocasionado toda essa confusão” (ID 16958172 - Pág. 4)
.

Como se vê, a versão defensiva não se sustenta diante do conjunto robusto de provas transcritas.

Nesse particular, a própria ré admitiu, em interrogatório, a possibilidade de ter proferido as expressões injuriosas “na hora da raiva”, ainda que tentasse justificar o conflito por questões de espaço físico na feira. Ressaltou, inclusive, que se sentia incomodada pelas manifestações de afeto da vítima com sua companheira, evidenciando motivação discriminatória.

Além disso, a vítima Patrícia da Conceição Gama declarou em juízo ter sido reiteradamente ofendida pela apelante em razão de sua orientação sexual, inclusive com a iniciativa de “abaixo-assinado” para retirá-la da feira onde exercia seu trabalho. Relatou expressamente ter ouvido as ofensas:
“ei, sapatão, vai embora daqui! Sua chupa buceta, aqui não é teu lugar, vai te embora dessa feira que tu dá mau exemplo aqui”
, circunstância que a constrangeu a ponto de se ausentar do trabalho e até mudar de barraca.

A esse respeito, ressalta-se que o Juízo sentenciante afastou de forma satisfatória a tese defensiva destacando que “para que se configure o delito de racismo, o agente pratica algum ato discriminatório que faz com que a vítima fique privada de algum direito em virtude de sua raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou orientação sexual. Há, portanto, um ato de segregação. No caso em tela, a intenção da acusada em segregar a vítima foi clara, tendo em vista que pretendia expulsá-la do local de trabalho de ambas em razão da orientação sexual desta última” (ID 16958286 - Pág. 3)

Destarte, a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação da ré, de modo que descabe cogitar de absolvição com fundamento em insuficiência probatória e sustentada pelo princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

Neste contexto, é firme o entendimento jurisprudencial de que, em crimes de ódio e discriminação, os depoimentos da vítima assumem especial relevância, sobretudo quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos.

Destarte, no presente caso, “não há que falar em absolvição por falta de provas, se comprovado nos autos, pela testemunha presencial” que foram proferidos xingamentos contra a vítima na presença de todos, sendo certo que “a sentença não se baseou, exclusivamente, em elementos produzidos na seara extrajudicial, mas sobretudo no depoimento judicial de uma testemunha que, por diversas vezes, presenciou os graves atos de discriminação” (TJDFT,
ApCrim n. 0733757-94.2022.8.07.0003
, Rel. Desa. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 29/04/2025).

Ademais, o art. 20 da Lei n.º 7.716/89 tipifica como crime a prática de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Por força da interpretação conforme a Constituição firmada pelo STF (
ADO 26
, Rel. Min. Celso De Mello, Tribunal Pleno, j. 13.06.2019 e
MI 4733
,
Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13.06.2019), nesse âmbito também se insere a discriminação fundada na orientação sexual.

Destarte, “estando devidamente comprovado” que a acusada proferiu palavras “de cunho homofóbico, não há que se falar em absolvição quanto ao delito de discriminação, disposto no art. 20 da Lei 7.716/89 (TJMG,
Ap 5022516-77.2022.8.13.0079
, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, j. 16/04/2024).

Por derradeiro, inviável acolher o pedido de reforma da dosimetria pois devidamente justificada a exasperação da basilar pelo magistrado sentenciante evidenciada pela culpabilidade elevada nos seguintes termos:

“tendo em vista que, não satisfeita em ofender a acusada uma vez, ainda repetiu os mesmo atos em data posterior; o que demonstra sua falta de remorso ou arrependimento, pelo que valoro essa circunstância em seu desfavor (negativa).” (ID 16958286 - Pág. 6).

A circunstância judicial da culpabilidade, no âmbito da dosimetria, traduz a maior ou menor reprovabilidade da conduta, examinada sob critérios que transcendem a mera tipicidade do fato. No caso, a sentença não se limitou a um juízo abstrato, mas identificou elementos concretos que revelam grau superior de censura na conduta da ré.

Com efeito, a repetição dos atos ofensivos, mesmo após já haver incorrido em conduta anterior de igual natureza, demonstra não apenas a persistência em agir de modo ilícito, mas também a indiferença diante do desvalor da própria ação, circunstância que autoriza a valoração negativa da vetorial. Não se trata, pois, de simples consideração da reiteração como dado objetivo dissociado do caso concreto, mas de indicativo inequívoco de maior desvalor da da conduta, na medida em que evidencia resistência ao comando normativo, frustrando a expectativa mínima de autocontenção exigida pelo Direito Penal.

De outro lado, embora o arrependimento não se imponha como requisito normativo de exclusão ou atenuação da culpabilidade, a manifesta ausência de remorso, revelada pela repetição imediata da prática ilícita, reforça a censurabilidade da conduta. Isso porque o juízo de culpabilidade não se confunde com a análise psicológica íntima do agente, mas com a aferição objetiva do grau de reprovabilidade de sua conduta perante a ordem jurídica. Nesse sentido, a reiteração do comportamento ilícito, em curto espaço temporal, autoriza o reconhecimento da insensibilidade da acusada quanto à gravidade do injusto praticado, legitimando a valoração negativa da circunstância judicial.

Não se trata, portanto, de ignorar o princípio da individualização da pena, mas justamente de cumpri-lo: individualizar é distinguir, e, no caso, a distinção decorre da concreta demonstração de que a ré, mesmo após o primeiro ilícito, deliberadamente reincidiu no mesmo padrão de agressão, revelando culpabilidade superior à ordinária.

Assim, correta a sentença ao valorar negativamente a vetorial da culpabilidade, pois não se está diante de mera presunção subjetiva de ausência de arrependimento, mas de dados objetivos, fundados na repetição consciente da conduta ilícita e a insensibilidade à censura social que, juntos, traduzem maior reprovabilidade e legitimam a exasperação da pena-base.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025